Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728107-41.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BORGES RESENDE GARCIA PEREIRA PINTO COELHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRESSA BORGES RESENDE GARCIA PEREIRA PINTO COELHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a custear a cirurgia reparadora de dorso com gluteoplastia e abdômen, prescrita por sua equipe médica. Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que, para reduzir a intensa flacidez apresentada após a realização da cirurgia bariátrica, houve prescrição da cirurgia supramencionada, mas houve recusa da seguradora ao argumento de que se trata de procedimento embelezador. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização da cirurgia, confirmando-se ao final. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, há prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação para a cirurgia acima referida e a negativa do plano de saúde (ID's 161797496, 161797501e 161797516). A autora alega a urgência no procedimento com base no relatório médico do ID 161797509, o qual informa que o excesso de flacidez causa "dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual.". No entanto, na guia de internação do ID 161797511 não foi indicada a urgência, ao passo que na Notificação de Intermediação Preliminar n. 121395/2023 encaminhada pela ANATEL à ré, consta expressamente que o procedimento não é de urgência e/ou emergência. Portanto, em cognição sumária, verifica-se que os documentos apresentados pela autora são divergentes quanto à urgência na realização do procedimento e, além disso, os requisitos legais do deferimento da antecipação de tutela em casos de recusa do plano de saúde, demandam a comprovação do risco de vida do paciente ou o agravamento considerável do seu quadro clínico, o que não se constata no caso dos autos. Corroborando tal entendimento, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1706796, 07105443420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, pois na hipótese dos autos não se vislumbra chances de composição do litígio na fase inicial, nada impedindo que após a fase postulatória seja designada a audiência de conciliação se esse for o interesse de ambas as partes. Expeça-se mandado de citação, para o réu apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A Agravante sustenta que a operadora de plano de saúde não pode definir qual o tratamento a que o paciente deve ser submetido, atribuição do médico assistente. Afirma que apresenta “diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, além do abalo psicológico e moral, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica”. Salienta que o seu estado de saúde é preocupante e não pode aguardar a sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização dos procedimentos médicos prescritos e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório.(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Como nada indica que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, conclui-se que a Recorrente não tem direito subjetivo processual à tutela de urgência e à própria antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. É de se enfatizar, ademais, que a cirurgia bariátrica foi realizada em maio de 2018 (ID 161797501 dos autos de origem) e assim, em princípio, não podem ser considerados urgentes os procedimentos cirúrgicos complementares. A respeito desse pressuposto da tutela de urgência, ensina José Roberto dos Santos Bedaque: “Não basta, evidentemente, argumentar apenas com a demora, ainda que patológica, do processo. Necessário o risco de dano irreparável, causado por algum acontecimento concretamente identificado. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 1a ed., Saraiva, p. 933).” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator